Tribunal: STF
Processo: Pet 5626
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
E M E N T A: QUEIXA-CRIME – ALEGAÇÃO DE OFENSA À INCOLUMIDADE DO PATRIMÔNIO MORAL DO ORA AGRAVANTE, QUE É CONGRESSISTA – DELITO CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE COMETIDO EM ACALORADO DEBATE NO RECINTO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO EXAME DE DETERMINADA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO “TRIBUNA PARLAMENTAR” – CONCEITO AMPLO E ABRANGENTE DE TODAS AS MANIFESTAÇÕES NO RECINTO OU NO INTERIOR  DAS CASAS LEGISLATIVAS – PRECEDENTES – HIPÓTESE DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL PLENA (CF, ART. 53, “CAPUT”) – O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – ACOLHIMENTO DESSA PROMOÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DO CONGRESSISTA – DOUTRINA E PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do ofício legislativo, ainda que produzidas fora do recinto do Congresso Nacional (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g), ou, com maior razão, nas hipóteses em que suas manifestações tenham sido proferidas no âmbito da própria Casa Legislativa. Doutrina. Precedentes.



    – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha ele incidido. Doutrina. Precedentes. 



    – O direito fundamental do congressista à inviolabilidade parlamentar impede a responsabilização penal e/ou civil do membro integrante da Câmara dos Deputados ou do Senado da República por suas palavras, opiniões e votos, especialmente quando manifestadas, “in officio” ou “propter officium”, no recinto das respectivas Casas do Congresso Nacional. Significado amplo da locução “Tribuna do Parlamento”. Precedentes.



    – Incidência, no caso, da garantia da imunidade parlamentar material em favor do congressista, ora agravado, acusado de delitos contra a honra do querelante, ora agravante.